Tribunal: TJSP
Processo: 1026212-32.2023.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DOS RÉUS – AÇÃO CONDENATÓRIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO POSTERIOR DE PARCELAMENTO – INTEMPESTIVIDADE E INCONGRUÊNCIA – PEDIDO FORMULADO SIMULTANEAMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ONDE SE ALEGAVA NOVAMENTE A GRATUIDADE – CLARA INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PLEITOS – PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PARCELAMENTO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO
Não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DOS RÉUS – AÇÃO CONDENATÓRIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO POSTERIOR DE PARCELAMENTO – INTEMPESTIVIDADE E INCONGRUÊNCIA – PEDIDO FORMULADO SIMULTANEAMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ONDE SE ALEGAVA NOVAMENTE A GRATUIDADE – CLARA INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PLEITOS – PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PARCELAMENTO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO
Não se mostra minimamente possível postular parcelamento do preparo depois do indeferimento da gratuidade e, pior, enquanto ainda discutia o benefício da gratuidade, gerando uma situação claramente insustentável, onde se alegava insuficiência financeira e suficiência parcelada simultaneamente. Pedido manifestamente improcedente. Multa processual aplicada.
RECURSO NÃO PROVIDO.